Tribunal: TJDFT
Processo: 0704615-60.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Cuida-se de recurso de apelação interposto por Luiz Carlos Ferreira da Silva contra sentença proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma dos arts. 485, inciso I, e 321, parágrafo único, do CPC. Em suas razões, o apelante requer, inicialmente, a gratuidade de justiça. No mérito, alega ter havido falha na prestação dos serviços públicos e que lhe foi negado o acesso à advogado. Pede o provimento do recurso, cassando-se a sentença, a fim de que, deferida a gratuidade judiciária, o feito tenha regular prosseguimento. Não houve contrarrazões, pois não foi aperfeiçoada a triangulação da relação jurídico-processual. Este Relator, por meio do despacho de ID no 56722831, intimou o apelante para que este comprovasse os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, bem como para trazer a declaração de hipossuficiência. Após intimação, o apelante quedou-se inerte, como se vê de certidão de ID no 57254173. Por esse motivo, o benefício de gratuidade de justiça foi indeferido, em decisão de ID no 61478741. Determinou-se que o apelante promovesse o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Entretanto, o apelante deixou transcorrer o prazo in albis. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo expendido, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. No caso vertente, o recorrente não cumpriu a determinação deste Relator, deixando de trazer aos autos a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento, como determina a lei processual. E, não o fazendo, resta configurada a deserção. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes jurisprudenciais desta egrégia Corte de Justiça, litteris: “Apelação cível. Mandado de segurança. Gratuidade de justiça indeferida. Não cumprida a determinação para o recolhimento do preparo, resta deserto o recurso” (Acórdão 1675802, 07020067820218070018, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no PJe: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, declaro deserto o presente recurso e, por isso, dele não conheço, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator